Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PARTILHA DE BENS. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO.

1. Não há que se falar em conversão do julgamento em diligência, quando o documento requerido pela parte ré já foi devidamente juntado pela parte autora.

2. Com relação à instrução probatória, sabe-se que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do CPC.

3. Descabida a produção de prova testemunhal para comprovação de propriedade de imóvel, a qual, nos termos dos artigos 108 e 1.227 do Código Civil, deve ser demonstrada mediante escritura pública e registro no Cartório de Imóveis.

4. A não comprovação da propriedade de bens imóveis enseja sua consequente exclusão da partilha.

5. Apelações do autor e da ré conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas.